Tribunal: TJDFT
Processo: 0743506-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO DIGITAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2o-A, e 171, caput, do Código Penal, em concurso com outros agentes. 2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, bem como condições pessoais favoráveis do paciente, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo, 319 do CPP). Pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal; (ii) definir se as condições pessoais favoráveis e a ausência de risco concreto à ordem pública autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal — garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.
5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da fraude eletrônica praticada contra diversas vítimas, mediante uso de páginas falsas em redes sociais e movimentação financeira incompatível com a renda declarada do paciente.
6. Os elementos colhidos no inquérito indicam que o paciente atua de forma reiterada em crimes de estelionato digital, havendo registros de mais de 70 ocorrências correlatas e indícios de movimentações financeiras atípicas apuradas pelo COAF, revelando dedicação habitual à prática delitiva e risco concreto de reiteração.
7. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, família e ocupação lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado do STJ e desta Corte, quando presentes motivos concretos que demonstrem a periculosidade social do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas.
8. Não há ilegalidade na decisão que manteve a custódia cautelar, pois a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas constitui instrumento legítimo de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo inviável sua revogação por mera suposição de regime prisional menos gravoso em eventual condenação.
9. A alegação de ser o paciente pai de menores de 12 anos não encontra respaldo probatório quanto à indispensabilidade de sua presença para o cuidado dos filhos, não havendo motivo legal para a concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, arts. 171, caput, e §2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC no 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021.